Tribunal: TJMT
Processo: 1006738-72.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006738-72.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: RICARDO TADEU OSSANI
AGRAVADO: COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA.
Processo Origem: Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta n.o 100136-08.2021.8.11.0019 da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos
Agravo de Instrumento interposto por Ricardo Tadeu Ossani, de decisão que na Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta ajuizada por Cofco International Grains Ltda., deferiu a liminar para o arresto de 20.000 sacas de soja e determinou a citação do executado, ora agravante, para que entregue a quantia de soja prevista no Contrato de Compra de Soja em Grãos n. 0005468-139, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Explica que firmou com a agravada, Contrato de Compra e Venda de Soja em Grãos n. 0005468-139, que tem por objeto a entrega de 1.200.000 Kg de soja em grãos, o equivalente a 20.000 sacas de 60 kg, referente a safra 2020/2021, ao valor de R$ 80,00 (oitenta reais) por saca.
Aduz, no entanto, que em razão dos altos índices de pluviometria, teve uma quebra de aproximadamente 73.600 sacas de soja, o que impossibilitou cumprir com os compromissos assumidos no referido contrato.
Complementa que o produto colhido foi destinado aos credores que realizaram o financiamento da safra 2021/2021, que emitiram CPR e constituíram penhor rural sobre a produção.
Informa que como o produto agrícola não foi produzido, ingressou com Ação de Rescisão de Contrato n. 1000136-08.2021.8.11.0019, em trâmite na Vara Única de Porto dos Gaúchos, na qual demonstra de forma satisfatória que por motivos alheios restou impossibilitado de cumprir com a obrigação.
Realça se tratar de contrato preliminar de compra e venda, e que não houve o pagamento pela agravada do preço final de R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais).
Assevera que as astreintes fixadas pelo Juízo se revelam excessivas e não podem servir de enriquecimento injusto da outra parte.
Sustenta quanto à possibilidade de atribuir o efeito translativo, a fim de verificar a inexigibilidade da obrigação de entrega de coisa, o que impõe, como consequência, no reconhecimento da nulidade da Ação de Execução.
Requer a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada, para que seja extinta a Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta, subsidiariamente, que seja excluída as astreintes ou que o valor seja reduzido em patamar razoável.
É o relatório.
Decido.
A discussão tem por objeto o deferimento do arresto de 20.000 sacas de soja, objeto do Contrato de Compra de Soja em Grãos n. 0005468-139, firmado em 02/04/2020.
De acordo com o executado, ora agravante, ocorreu à quebra da safra, o que impossibilitou o cumprimento da obrigação, tanto assim, que teria ajuizado Ação de Rescisão de Contrato n. 1000136-08.2021.8.11.0019.
Pois bem. Ao que se evidencia, trata-se de contrato de compra futura de soja, no qual as partes estabeleceram previamente o preço da saca da soja a ser pago pela compradora quando da entrega do produto.
Neste juízo de cognição sumária, chama atenção a cláusula 4.1, que estabelece ser do vendedor, ora agravante, a responsabilidade por todos os custos e riscos do produto até a sua efetiva entrega no local de retirada, “incluindo-se os custos da respectiva armazenagem e os riscos decorrentes de caso fortuito e/ou força maior”.
Nesse cenário, conquanto relevantes às razões do recurso, neste juízo de cognição sumária, não se visualizam elementos suficientes a provocar a modificação da decisão agravada, em particular a verossimilhança do direito, quanto a saber, de fato, acerca dos motivos ensejadores ao descumprimento do contrato.
Assim, a um primeiro exame, mostra-se prudente aguardar o exame da matéria pelo mérito do agravo, ocasião em que as circunstâncias serão mais bem esclarecidas por meio do cotejo das teses de ambas as partes.
Posto isso, nega-se a tutela cautelar postulada.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 26 de abril de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
7